Tribunal: TJDFT
Processo: 0706618-30.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706618-30.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IONARA DE GOIS BAGANO MACHADO, JANE LUCIA MACHADO DE CASTRO XAVIER, VICTOR DE CASTRO VIANA MARTINS APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, JOSE CLAUDIO DE MORAES XAVIER REPRESENTANTE LEGAL: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Em prestígio do art. 10 do CPC, manifestem-se os apelantes, JANE LUCIA MACHADO DE CASTRO XAVIER e OUTROS, acerca da alegada intempestividade da apelação e possível violação dos ditames da dialeticidade (CPC, arts. 932, III, e 1.010), suscitadas pelo apelado JOSÉ CLÁUDIO DE MORAES XAVIER em suas contrarrazões recursais (ID 18074744), e quanto à eventual inovação recursal, esta deduzida pela Procuradoria de Justiça do MPDFT em seu parecer (ID 18856007), no prazo de 15 (quinze) dias. Feito, retornem os autos conclusos para análise. Brasília, 30 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator